Tribunal: TJDFT
Processo: 0756385-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pagamento voluntário. Inocorrência. Imóvel comercial de titularidade do executado. Penhora dos alugueres gerados pelo bem. Ciência do executado e da locatária. Contrato de locação. Termo aditivo. Celebração. Adiantamento dos locativos à administradora da locação. Ineficácia. Declaração. Locador/executado. Determinação de recolhimento em juízo dos valores recebidos antecipadamente. Decisão. Manutenção imperativa. Executado. Dificuldades à materialização da penhora. Criação de meios artificiosos. Ato atentatório à dignidade da justiça. Dificuldade ou embaraçamento à ultimação da penhora. Sanção. Aplicação. Necessidade. Multa processual cominatória (CPC, art. 774, III e parágrafo único). Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Multa aplicada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, dentre outras resoluções, debitara ao executado a obrigação de depositar em juízo os valores já antecipados, a título de locativos, pela empresa locatária de imóvel de sua titularidade, ou apresentar os cheques e notas promissórias por ela repassados e que estejam em sua posse ou da administradora do contrato de locação, no prazo de 15 (quinze) dias.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringem-se à aferição da coexistência de estofo material hábil a legitimar a determinação de que o executado deposite em juízo o equivalente aos locativos devidos em razão da locação de imóvel de sua titularidade e que teriam sido adiantados pela locatária ou apresente os cheques ou notas promissórias eventualmente dados em pagamento antecipado da locação, defronte à subsistência de determinação anterior de penhora dos aludidos alugueres.
III. Razões de decidir
3. Detendo o executado e a empresa locatária de titularidade dele, há muito, ciência da penhora que incide justamente sobre os locativos, a antecipação de pagamento dos alugueres realizada ao ser celebrado termo aditivo, ensejando o repasse dos valores constritos diretamente à administradora da locação e, conseguintemente, ao proprietário do bem, a formulação não se reveste de legitimidade e eficácia, precipuamente por encerrar forma de ser tangenciada a constrição, afigurando-se legítima e imperativa a determinação endereçada ao executado de promover o recolhimento em juízo dos alugueres antecipados ou dos títulos emitidos pela locatária com esse objetivo.
4. Evidenciado o comportamento do executado traduzido no recebimento, de forma antecipada, dos alugueres penhorados nos autos sem reversão do correspondente ao penhorado ao executivo como forma de viabilizar o adimplemento do débito exequendo, sua conduta, volvendo-se a dificultar ou embaraçar a ultimação da penhora determinada, em patente afronta aos princípios da cooperação e boa-fé processual, se qualifica como ato atentatório à dignidade da justiça, que se caracteriza em razão do havido, tornando imperativa sua sujeição à multa legalmente preceituada para a hipótese, consoante a literalidade do artigo 774, inciso III, do estatuto processual, mensurada em percentual incidente sobre o valor do crédito exequendo.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Multa aplicada. Unânime.